Tribunal: TJSP
Processo: 0028983-30.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Mandado de segurança – Licenciamento de veículo – Anulação de autos de infração de trânsito – Alegação de ausência de dupla notificação – Inadmissibilidade – Envio das notificações comprovado nos autos – Precedentes – Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso.